Tribunal: TJSP
Processo: 2337541-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. Decisão que rejeita pedido de citação por edital do corréu Gérman e determina a citação por carta rogatória. Recurso da autora. Citação por edital. Ausência de esgotamento das tentativas de citação. Violação ao art. 256 do CPC/2015. Possíveis endereços do corréu no exterior. Necessidade de esgotamento das tentativas de citação conforme jurisprudência deste

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. Decisão que rejeita pedido de citação por edital do corréu Gérman e determina a citação por carta rogatória. Recurso da autora. Citação por edital. Ausência de esgotamento das tentativas de citação. Violação ao art. 256 do CPC/2015. Possíveis endereços do corréu no exterior. Necessidade de esgotamento das tentativas de citação conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal.
RECURSO NÃO PROVIDO.